Tribunal: TJBA
Processo: 8080025-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080025-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AFRANIO OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de débitos de ISS, na qual foi indeferido pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do executado. O agravante alegou nulidade da constrição patrimonial em razão da ausência de citação válida, bem como sustentou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constrição patrimonial efetivada em execução fiscal sem a prévia citação válida do executado, bem como se estão presentes os requisitos para o desbloqueio imediato dos valores constritos. III. Razões de decidir 3. A citação constitui ato indispensável à validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo essencial para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Os autos demonstram que o aviso de recebimento referente à tentativa de citação retornou negativo, evidenciando a ausência de aperfeiçoamento válido do ato citatório. 5. A realização de bloqueio patrimonial antes da citação válida do executado afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a penhora em execução fiscal deve ocorrer concomitantemente ou posteriormente à citação, não sendo admissível a constrição patrimonial prévia sem observância das garantias processuais do executado. 7. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante da constrição de valores pertencentes a pessoa idosa, circunstância apta a comprometer sua subsistência e manutenção cotidiana. 8. Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080025-72.2025.8.05.0000, oriundo Comarca de Salvador sendo Agravante AFRANIO OLIVEIRA DE SOUZA e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.